Tribunal: TJMT
Processo: 1016326-06.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016326-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA MACARINI ECHERT - CPF: 340.073.341-53 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016326-06.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa e Trabalho Médico

Agravados:
Maria Macarini Echert

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – PACIENTE SEQUELADO POR AVC – NECESSIDDE DE ATENDIMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS/DIA - NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de
urgência.

No caso, sendo necessária a realização da internação domiciliar (home care), com a disponibilização 24 horas de profissional de enfermagem, dada a debilidade permanente da paciente, acometida de AVC isquêmico, com sequelas irreversíveis, que requer o atendimento de Técnico de Enfermagem 24h/dia, segundo recomendação médica, deve o plano de saúde proceder a disponibilização do profissional, sobretudo por se tratar de medida necessária a manutenção da vida da idosa, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016326-06.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa e Trabalho Médico

Agravados:
Maria Macarini Echert

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais nº 1002729-11.2021.8.11.0051,

que

lhe move Maria Macarini Echert, que deferiu a tutela provisória de urgência requestada,

a fim de determinar que

a requerida autorize/disponibilize/custeie, em até cinco (05) dias, e pelo período em que se fizer necessário, a internação domiciliar da requerente (
home care
), mediante a disponibilização diuturna (24h) de profissional técnico de enfermagem, oferta de medicamentos e insumos médicos, e demais itens que se fizerem necessários para a saúde e bem-estar da paciente, sob pena de incidir em multa diária.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a negativa de cobertura dos serviços de técnico de enfermagem pelo período de 24 horas se deu de forma legítima, de acordo com o contrato e legislação de regência.

Alega que a indicação técnica para internação domiciliar e o nível de assistência e cuidado indicado para a situação específica, é baseada nas condições de saúde e suporte profissional de que a paciente necessita, e que a autora já se encontra amparada pelos serviços de
home care
24 (vinte e quatro) horas por dia, obtendo todo cuidado necessário para a manutenção de sua saúde, sem necessidade de técnico de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas diária.

Segue sustentando que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de

Id n. 101595973.

Informações coligidas no Id n. 102258471, informando o cumprimento pela agravante do art. 1.018, do CPC e a manutenção da decisão agravada.

A parte agravada apresentou contraminuta
, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 104795456).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016326-06.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa e Trabalho Médico

Agravados:
Maria Macarini Echert

V O T O

Cuida-se na origem de ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela c/c danos morais, objetivando a prestação de assistência a saúde à idosa, por meio do serviço de internação domiciliar - “
home care
”-, com a disponibilização de equipe especializada – técnico de enfermagem 24 horas por dia, visita médica, nutricionista, e o fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao tratamento prescrito.

Narrou a parte autora que a idosa, com 85 anos de idade, foi vítima de Acidente Vascular Cerebral- AVC isquêmico, cuja enfermidade a deixou totalmente acamada e dependente de cuidados de profissionais especializados, por estar se alimentado por sonda nasoenteral e usando sonda vesical de demora, além do uso de medicações injetáveis.

Relata que o médico indicou internação domiciliar e acompanhamento por técnico de enfermagem 24 horas por dia, pelo fato das sequelas decorrentes do AVC isquêmico ter deixado a idosa completamente incapaz para realizar qualquer tipo de atividade e depender do tratamento para manutenção da vida.

A almejada tutela provisória de urgência foi deferida na origem para determinar à entidade de assistência médica que disponibilize a idosa a internação domiciliar com a assistência profissional reclamada.

Eis os fundamentos do
decisum
, por oportuno:

“ (...) Com efeito, a probabilidade do direito invocado é evidente, uma vez que os documentos que instruem a inicial demonstram a imprescindibilidade do serviço de saúde fustigado pela requerente, sendo certo que a prescrição solicitando o tratamento domiciliar pelo médico responsável deve prevalecer sobre outras opiniões, máxime quando o quadro de saúde apresentado pela segurada é sobremaneira debilitado.

[...]

Por seu turno, e consoante já delineado em breves linhas, o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo restou comprovado em virtude de que os documentos médicos coligidos ao caderno processual demonstram a gravidade do quadro de saúde da requerente, o que é sopesado face sua idade avançada – 85 (oitenta e cinco) anos – a demonstrar, por corolário, a imprescindibilidade da internação domiciliar para possibilitar-lhe o pleno gozo do direito universal à vida.

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR que a requerida que autorize/disponibilize/custeie, em até cinco (05) dias , e pelo período em que se fizer necessário, a internação domiciliar da requerente (home care), mediante a disponibilização diuturna (24h) de profissional técnico de saúde, oferta de medicamentos e insumos médicos, e demais itens que se fizerem necessário para a saúde e bem-estar da paciente, sob pena de incidir em multa diária por dia de descumprimento (...)
– Id n. 101272959 – fls. 60/62.

Inconformada, insurge-se a ré, ora agravante, sustentando que a negativa se deu de forma legítima, amparada em contrato e na legislação de regência,

vez que

segue uma tabela baseada em critérios técnicos que estabelece pontuação que determina a necessidade ou não de internação domiciliar e o grau de complexidade necessário, afirmando que nenhum médico atestou a precisão de manter por 24 horas um técnico de enfermagem para cuidados da idosa, bem como que realizou treinamento dos familiares para a administração de medicamento, alimentação, higienização e troca de curativos.

Todavia, malgrado a insurgência, diferentemente do que alega a agravante, restam evidenciados os requisitos da almejada tutela provisoria de urgência.

A
probabilidade do direito da autora está amparado em

documentos que demonstram,

ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes,

e a indicação técnica de

internação domiciliar, com assistencia de profissional de enfermagem diuturnamente, segundo avaliaçao do médico responsável, dada a dependência total da paciente e inabilidade técnica dos familiares para assistir a idosa que requer higienizaçao no leito e faz uso de dietas enterais e cuidados com sondas, além medicamentos injetáveis, cujo

ministração

requer o manejo por profissional habilitado (Id n. 1101272959 - fls. 41 e 42; Id n. 101272961/ 101272963 ).

Ora, ai
nda que a agravante conclua pela desnecessidade de serviço de técnico de enfermagem 24h, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Resolução CFM n.º 1668/2003, cabe ao médico que acompanha a paciente definir a melhor estratégia de tratamento, vejamos:

Art. 3º - As equipes multidisciplinares de assistência a pacientes internados em regime domiciliar devem dispor, sob a forma de contrato ou de terceirização, de profissionais de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Serviço Social, Nutrição e Psicologia.

Parágrafo único -
As equipes serão sempre coordenadas pelo médico, sendo o médico assistente o responsável maior pela eleição dos pacientes a serem contemplados por este regime de internação e pela manutenção da condição clínica dos mesmos
.” (negritei)

Destarte, vale mencionar o art. 6º, inc. VIII, do CDC, acerca da inversão do ônus da prova,
in litteris
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”.

Dessa forma, vislumbra-se, em princípio, presente a hipossuficiência técnica e econômica da agravada em relação à recorrente, tendo em vista a dificuldade de produção de prova caracterizada pela peculiar posição de inferioridade do consumidor.

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Logo, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se evidencia, diante da debilitada condição de saúde aliada à idade avançada da assistida – 85 (oitenta e cinco) anos – elementos que, também, apontam que o perigo de irreversibilidade da medida, na hipótese versada, se dá em relação à parte agravada
.

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Assim, a negativa em disponibilizar profissional em enfermagem para assistir a paciente, completamente dependente de auxilio técnico, não subsiste na espécie, ainda mais quando evidenciado pelo profissional médico a imprescindibilidade. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR CRÔNICA – USO DE APARELHO DE TRAQUEOTOMIA E RESPIRADOR MECÂNICO - TRATAMENTO INDICADO EM SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR – ATENDIMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H/DIA – REQUISIÇÃO JÁ AUTORIZADA PELA COOPERATIVA CORRÉ - POSTERIOR AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo recomendação médica para inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care), com atendimento de técnico de enfermagem 24h/dia, não cabe a Cooperativa de Saúde interromper unilateralmente o serviço após o deferimento, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput).” (
TJMT. RAI n. 1027016-31.2020.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 13.07.21)

RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO “HOME CARE” -

PACIENTE IDOSA QUE REALIZOU 4 (QUATRO CIRURGIAS) QUADRIL DIREITO NECESSIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE – PLANO DE SAÚDE ENTENDE DESNCESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM POR 24 H0RAS – ABUSIVIDADE - PROTEÇÃO DO BEM MAIOR (A VIDA) – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

O fornecimento de HOME CARE pelo plano de saúde não é mera liberalidade, mas sim efetiva obrigação, por ser apenas uma extensão do atendimento e tratamento hospitalar.

O Plano de Saúde deve fornecer o tratamento indicado ao paciente, inclusive em relação ao tratamento “home care” com acompanhamento de técnico de enfermagem e demais profissionais designados pelo médico habilitado, quando essencial para garantir a saúde ou a sua vida.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, uma vez que diante natureza do negócio firmado entre as partes, existem situações em que essa forma de procedimento mostra-se necessária à recuperação do paciente. (
TJMT. RAC n.

1001949-72.2019.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, j. 25.05.21)

Nesse passo, ressalto que o art. 84, §3º, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pelo autor.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021